Tribunal: STF
Processo: Pet 11071
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Veloso Moreira interpõe apelação (e-doc. 66), com base no art. 1009 do Código de Processo Civil, a qual foi cadastrada no sistema do Superior Tribunal de Justiça como recurso ordinário, visando impugnar decisão do STJ que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua deserção e intempestividade.



    É sucinto o relatório. Decido.



    O recurso é manifestamente incabível.



    Conforme dispõe o art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o ‘habeas-corpus’, o mandado de segurança, o ‘habeas-data’ e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;”.



    Como visto, não há previsão constitucional para o manejo de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de embargos de declaração nos autos de agravo em recurso especial. Nesse sentido, confiram-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO – NÃO CABIMENTO. Descabe recurso ordinário contra acórdão formalizado em agravo relativo ao trânsito de recurso especial” (Pet º 5.609/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/8/15).



    “Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, ‘a’, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet nº 5.397/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/3/15).



    Ademais, não há qualquer previsão constitucional que autorize o Supremo Tribunal Federal a analisar petição denominada como apelação, a qual, segundo o art. 1009 do CPC, é cabível somente de sentenças e dirigidas, exclusivamente, ao juízo de primeiro grau.



    Registro, ainda, que não identifico nos autos nenhum recurso de competência desta Suprema Corte, tendo em vista que o recurso juntado ao e-doc. 29 (fls. 2 a 10) e cadastrado como agravo de instrumento em recurso extraordinário no âmbito do TJSP, foi, na verdade, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal.



    Por fim, há certidão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 29, fl. 11), que expressamente certifica que não houve manifestação em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto (e-doc. 24). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente